Tribunal: TJPA
Processo: 0800223-43.2020.8.14.0004
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10706 - Gratificações Municipais Específicas
Data de julgamento: 2025-03-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800223-43.2020.8.14.0004

APELANTE: MUNICIPIO DE ALMEIRIM

APELADO: GIRLENE FERREIRA LIMA DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de Apelação interposto pelo Município de Almeirim contra sentença proferida nos autos da Ação Ordinária ajuizada por
Girlene Ferreira Lima
, que reconheceu o direito da autora, servidora pública municipal, à progressão funcional por merecimento, nos termos da legislação municipal, e determinou o pagamento dos valores retroativos e verbas reflexas. O apelante alegou que a servidora não requereu administrativamente a progressão funcional e não comprovou o cumprimento dos requisitos para sua concessão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se as razões recursais impugnaram de forma específica e direta os fundamentos da sentença, em observância ao princípio da dialeticidade recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O princípio da dialeticidade, previsto no art. 1.010, II e III, do CPC, exige que o recorrente exponha de forma clara os fundamentos de fato e de direito que justificam a reforma ou nulidade da decisão recorrida, permitindo o contraditório e a delimitação da matéria a ser apreciada pelo tribunal.

4.

O recurso de apelação apresentado pelo Município de Almeirim não impugna os fundamentos da sentença recorrida, limitando-se a apresentar alegações genéricas sem conexão com os motivos que embasaram a decisão de primeiro grau.

5.

A ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença configura violação ao princípio da dialeticidade, tornando o recurso inadmissível, conforme entendimento consolidado na jurisprudência dos tribunais superiores.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso não conhecido.

Tese de julgamento
:

1.

O princípio da dialeticidade exige que o recurso impugne de forma específica os fundamentos da decisão recorrida, sob pena de inadmissibilidade.

2.

A ausência de impugnação direta e específica aos fundamentos da sentença inviabiliza o conhecimento do recurso de apelação.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.010, II e III.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg na Rcl 23.177/SC, Rel. Min. Assusete Magalhães, Primeira Seção, j. 25.03.2015, DJe 06.04.2015; TJ-SP, AC 1001098-42.2020.8.26.0506, Rel. Ademir Modesto de Souza, j. 10.08.2021; TJ-RS, Apelação 5001297-08.2023.8.21.0125, Rel. Fernando Flores Cabral Junior, j. 27.03.2024; TJ-RO, Apelação Cível 7004447-80.2024.8.22.0001, Rel. José Antonio Robles, j. 30.07.2024.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da

1ª Turma de Direito Público
, por unanimidade de votos, em
não
conhecer do recurso
interposto
, nos termos do voto d
a

Magistrada
Relator
a
.

Sessão de Plenário Virtual da
1ª Turma de Direito Público
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de 17 a 24 de março de 2025.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de
Recurso de Apelação Cível
interposto pelo
Município de Almeirim
em face da sentença proferida pelo MM. Juízo da Vara Única da Comarca de Almeirim, que, nos autos da Ação Ordinária ajuizada por
Girlene Ferreira Lima
em desfavor do ora apelante, julgou parcialmente procedente a referida ação.

A autoridade de 1º grau proferiu a seguinte sentença que originou o presente recurso:

“Ante o exposto, resolvo o mérito, com fundamento no art. 487, inciso I, do CPC, para julgar
PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial, nos termos seguintes:

01.
CONFIRMO
os efeitos da tutela de urgência deferida nestes autos, tornando-a definitiva. Considerando, ainda, que o requerido informou o deferimento dos requerimentos administrativos, RECONHEÇO o direito da servidora à progressão funcional por merecimento prevista no art. 21 da Lei Municipal nº 464/1995, com alterações feitas pela Lei Municipal nº 1.056/2009.

02.
CONDENO
a parte requerida ao pagamento dos valores retroativos que deixaram de ser percebidos pela servidora representada na presente ação, em razão da demora da municipalidade em realizar a avaliação/concessão da progressão funcional pela via não acadêmica. O termo inicial da progressão funcional é
o 30º dia após o protocolo do requerimento administrativo.

03.
CONDENO
a parte requerida ao pagamento das verbas reflexas referentes ao
quantum
que deixou de ser pago à servidora autora

em outros benefícios existentes no seu contracheque, quais sejam: décimo terceiro, quinquênio, gratificação por titularidade, sobreaviso, adicional noturno, plantões e férias. O termo inicial de tais verbas é a data da citação do requerido na presente ação.

04. Os valores indicados nos itens 02 e 03 devem ser apurados em sede de cumprimento de sentença, com correção monetária pelo IPCA-E, desde quando as verbas deveriam ter sido pagas, e juros de mora da remuneração oficial da caderneta de poupança, a partir

da citação.

05.
CONDENO
o Município de Almeirim ao pagamento de honorários sucumbenciais no percentual de 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido nesta ação, nos termos do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC.

Sem custas, uma vez que a Fazenda Pública é isenta por lei.”

Nas razões recursais (Num. 22980564 - Pág. 1/9), o patrono do apelante arguiu que a autoridade de 1º grau se equivocou ao conceder a apelada a ascensão do NR1 ao NR7 sem passar por uma avaliação de desempenho.

Ressaltou que a apelada não requereu administrativamente a sua progressão funcional e esta não pode ser concedida de ofício.

Sustentou, ainda, que a apelada não comprovou a aprovação na avaliação necessária para obtenção da progressão funcional, uma vez que não juntos aos autos nenhum comprovante que teria alcançado os pontos necessários.

Ao final, pleiteou pelo conhecimento e provimento do presente recurso de apelação, com a reforma da sentença guerreada.

A recorrida não apresentou contrarrazões ao recurso, conforme demonstra a certidão constante nos autos (Num. 22980566 - Pág. 1
)
.

O processo foi distribuído à minha relatoria e, através da decisão de ID 23042016 - Pág. 1, recebi o recurso no duplo efeito e determinei o encaminhamento dos autos ao Órgão Ministerial.

O ilustre Procurador de Justiça, Dr. Estevam Alves Sampaio, arguiu que deixava de exarar parecer no presente processo, visto que o caso dos autos não justificava a intervenção do
Parquet,
conforme preceitua o art. 178 do CPC
(Num. 23288637 - Pág. 1/3).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Ausentes os pressupostos de admissibilidade, não conheço do recurso. Senão vejamos.

Inicialmente, ressalto que o princípio da dialeticidade é requisito de admissibilidade recursal e reclama a relação direta entre os fundamentos da decisão e o recurso que pretende sua reforma ou nulidade, sob pena de não conhecimento recursal.

O referido princípio está inserido no art. 1.010, II a IV, do NCPC, que preceitua o seguinte,
in verbis:

“Art. 1.010. A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá:

I - os nomes e a qualificação das partes;

II – a exposição do fato e do direito;

III – as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade;

IV – o pedido de nova decisão.”

Segundo os ensinamentos do renomado processualista civil Daniel Amorim Assumpção, em sua obra “Manual de Direito Processual Civil”, o recurso é composto pelo elemento volitivo, relacionado à vontade em recorrer, e o elemento descritivo, referentes aos fundamentos e pedido constantes no recurso. Em seguida, leciona que o princípio da dialeticidade diz respeito ao elemento descritivo, exigindo do recorrente a exposição da fundamentação recursal

e do pedido, capaz de permitir ao recorrido a elaboração das contrarrazões e fixar os limites de atuação do Tribunal no julgamento do recurso. A par disso, menciona o seguinte:

“
Em decorrência do princípio da dialeticidade, todo o recurso deverá ser devidamente fundamentado, expondo o recorrente os motivos pelos quais ataca a decisão impugnada e justificando seu pedido de anulação, reforma, esclarecimento ou integração. Trata-se, na verdade, da causa de pedir recursal. A amplitude das matérias dessa fundamentação divide os recursos entre aqueles que tem fundamentação vinculada e os que tem fundamentação livre. (
Manual de Direito Processual Civil”, 2ª ed. São Paulo: Método, 2010, p.530)

O colendo Superior Tribunal de Justiça possui entendimento firmado no sentido de que as razões recursais devem impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida, sob pena de inadmissão do recurso, conforme demonstra o julgado abaixo transcrito:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ART. 6º DA RESOLUÇÃO STJ 12/2009.
RECURSO INCABÍVEL. FALTA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DO FUNDAMENTO DA DECISÃO,
REFERENTE À NEGATIVA DE SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO. INCIDÊNCIA ANALÓGICA DAS SÚMULAS 182/STJ E 283/STF. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.

(...)

III. Com efeito, em atenção ao princípio da dialeticidade, o Agravo Regimental deve impugnar, especificamente, os fundamentos da decisão agravada, sob pena de seu não conhecimento.

(...)

V. Ao interpor este Agravo Regimental, a reclamante deixou de impugnar, especificamente, o supracitado fundamento da decisão, referente à negativa de seguimento à presente Reclamação, suficiente, por si só, para a manutenção da decisão agravada.

Portanto, incidem, na espécie, por analogia, as Súmulas 182/STJ ("É inviável o agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada") e 283/STF ("É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles").

VI. Levando-se em consideração a inadmissibilidade do presente Agravo Regimental, o seu não conhecimento impede qualquer pronunciamento do STJ sobre o respectivo mérito recursal.

VII.
Agravo Regimental não conhecido.

(AgRg na Rcl 23.177/SC, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/03/2015, DJe 06/04/2015)”

No caso em análise, verifica-se que
que

o MM. Juízo da Vara Única da Comarca de Almeirim, nos autos da Ação Ordinária ajuizada por Girlene Ferreira Lima em desfavor do Município de Almeirim, julgou parcialmente procedente a referida ação, reconhecendo o direito da autora da ação, servidora pública efetiva do Município de Almeirim, a progressão funcional

por
merecimento prevista no art. 21 da Lei Municipal nº 464/1995, com alterações feitas pela Lei Municipal nº 1.056/2009, e ao recebimento dos valores retroativos.

Entretanto, ao analisar as razões do recurso de Apelação interposto pelo
Município de Almeirim
, constatei que o referido apelo possui argumentações completamente dissociadas da sentença recorrida, ou seja, o recurso não faz referências aos fundamentos expostos na sentença proferida pela autoridade de 1º grau.

Deste modo, é notório que o referido recurso de Apelação não comporta relação com a sentença recorrida, não restando outra alternativa que não seja o não conhecimento do recurso, visto que a
violação ao princípio da dialeticidade
se encontra configurada.

Esse entendimento encontra-se pacificado na jurisprudência pátria, conforme demonstram os julgados abaixo transcritos:

“APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1.
A falta de impugnação específica aos fundamentos da sentença importa a violação ao disposto nos arts. 932, III, e 1 .010, II e III, do CPC, bem como ao princípio da dialeticidade recursal, decorrente do princípio do contraditório, segundo o qual a parte recorrente deve apresentar os pedidos e a causa de pedir, daí a inadmissibilidade do recurso. 2. Recurso não conhecido.
(TJ-SP - AC: 10010984220208260506 SP 1001098-42 .2020.8.26.0506, Relator.: Ademir Modesto de Souza, Data de Julgamento: 10/08/2021, 16ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/08/2021)

APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO MONITÓRIA.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AO FUNDAMENTO DA SENTENÇA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INOBSERVÂNCIA. AS RAZÕES DO RECURSO NÃO ENFRENTAM OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA RECORRIDA. DESATENDIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 1.010, II E III, DO CPC. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA.UNÂNIME.
(TJ-RS - Apelação: 50012970820238210125 OUTRA, Relator: Fernando Flores Cabral Junior, Data de Julgamento: 27/03/2024, Vigésima Quarta Câmara Cível, Data de Publicação: 28/03/2024)

Apelação Cível. Ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença. Violação ao princípio da dialeticidade. Mostra-se inconsistente a peça recursal que não combate os elementos da sentença, somente se referindo a outros, alheios, o que impede a aferição do inconformismo por ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença. Recurso não conhecido.
(TJ-RO - APELAÇÃO CÍVEL: 70044478020248220001, Relator.: Des. José Antonio Robles, Data de Julgamento: 30/07/2024)

EMENTA: PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA. RETROAÇÃO DA PROMOÇÃO. POLICIAL MILITAR. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. VIOLAÇÃO.
1. À luz do princípio da dialeticidade, o recurso deve ser apresentado com os fundamentos de fato e de direito que deram causa ao inconformismo com a decisão prolatada, ou seja, deve fazer referência direta aos fundamentos do pronunciamento judicial, como base para desenvolver as razões recursais, nos termos do art. 1 .010, II e III, do CPC. 2. A manifestação genérica, sem se ater à hipótese concreta dos autos, com argumentos incapazes de rebater os fundamentos da sentença guerreada, afronta ao princípio da dialeticidade (art. 932, inciso III do CPC). 3. Não basta a simples interposição de peça recursal ou manifestação de inconformismo com o ato judicial. É necessário o apontamento das razões pelas quais a decisão deve ser reformada, bem como que essas razões ataquem, de forma específica, os fundamentos adotados pelo Magistrado prolator da sentença impugnada. 4. O STJ considera a ofensa à dialeticidade recursal, como in casu, vício insanável, não havendo como facultar prazo para sua regularização, nos termos do art. 932, parágrafo único, do CPC. 5. Apelação cível não conhecida. Sentença mantida.
(TJ-TO - Apelação Cível: 00005796420238272733, Relator.: HELVÉCIO DE BRITO MAIA NETO, Data de Julgamento: 31/07/2024, TURMAS DAS CAMARAS CIVEIS)

AGRAVO INTERNO. COMPETÊNCIA RESIDUAL. RITJPR, ART. 111, INC. I. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DA APELAÇÃO CÍVEL POR OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. MERO INCONFORMISMO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. O princípio da dialeticidade impõe ao recorrente o dever de apresentar argumentos específicos e pertinentes que demonstrem o desacerto da decisão recorrida, possibilitando ao órgão julgador o reexame dos fundamentos impugnados e à parte contrária a oportunidade de contra-argumentar. 2. Parte agravante que não impugnou de forma específica os fundamentos da sentença quanto à baixa do gravame, aos danos materiais e morais, limitando-se a alegações genéricas e sem a devida fundamentação. 3. Diante da ausência de impugnação específica e da ofensa ao princípio da dialeticidade, mantém-se a decisão monocrática que não conheceu do recurso de apelação. 4. Recurso conhecido e não provido.
(TJ-PR 00227235220248160001 Curitiba, Relator.: Fabio Marcondes Leite, Data de Julgamento: 18/11/2024, 20ª Câmara Cível, Data de Publicação: 19/11/2024)”

Destarte, considerando que o recorrente não suscitou qualquer argumento capaz de ilustrar o desacerto da sentença, o não conhecimento do recurso é medida que se impõe, em razão da ausência de requisito de admissibilidade.

3 – Conclusão

Ante o exposto,
não conheço do presente Recurso de Apelação
, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém,
17
de
março
de 20
25
.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 25/03/2025